Tribunal: STF
Processo: RE 82933
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. COISA JULGADA. EFEITOS DE SEU RECONHECIMENTO NA
DIVISORIA QUE A PRECEDEU.
II. EMBARGOS DE TERCEIROS SENHOR E POSSUIDOR. REJEIÇÃO PORQUE SEM
PRESTIMO OS TITULOS NOS QUAIS SE EMBASARAM. TRANSITADA EM JULGADO
DECISÃO QUE ASSIM O AFIRMOU, E VIU REPETIDA EM JULGADOS OUTROS,
CERTO NÃO PODERIAM DITOS TITULOS CREDENCIAR POSTERIOR DEMARCATORIA,
SOB PENA DE AFRONTAR A RESJUDICATA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA ASSEGURAR O RESPEITO A
COISA JULGADA, ERIGIDA EM GARANTIA INDIVIDUAL, ARROLADA NO SEU
ELENCO (CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 3º.).